Tribunal: TJMT
Processo: 1029544-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029544-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), WELLITON DOS SANTOS - CPF: 001.636.061-37 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E IMPEDIMENTO DE MEDIDAS RESTRITIVAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WELLITON DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Danos Morais nº 1030340-47.2025.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A., que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender o pagamento das parcelas de contrato de financiamento de veículo, impedir a apreensão do bem e a negativação do nome do autor. O agravante alega abusividade contratual quanto à taxa de juros, cobrança de tarifas não comprovadas, exigência de IOF sem autorização e divergência entre taxa nominal e efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência antecipada, a fim de suspender os efeitos da mora, impedir a negativação do nome do agravante e obstar eventual busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea de probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A jurisprudência consolidada, inclusive por meio da Súmula 380 do STJ, estabelece que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, o que impede o deferimento de medidas que suspendam os efeitos do inadimplemento contratual.

A alegação de abusividade nas cláusulas contratuais exige instrução probatória adequada, não sendo suficiente, em sede de tutela provisória, para justificar a suspensão das obrigações contratuais assumidas.

O sistema da alienação fiduciária, disciplinado pela Lei 9.514/97, assegura a proteção da estabilidade do crédito e não admite a suspensão de seus efeitos com base em alegações unilaterais e controvérsias que demandam dilação probatória.

A tentativa do devedor de consignar valores que entende devidos, sem respaldo judicial definitivo, não afasta validamente os efeitos da mora contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples propositura de ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

A alegação de cláusulas abusivas exige cognição exauriente e não justifica, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do inadimplemento.

A tutela de urgência antecipada exige a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inadmissível sua concessão quando ausente a probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJSP, AI nº 2256806-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo
Brazil
, j. 08.10.2024; TJSP, AI nº 2305173-29.2022.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AI

1029544-62.2025.8.11.0000

WELLITON DOS SANTOS

x

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WELLITON DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Danos Morais nº 1030340-47.2025.8.11.0002, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia suspender o pagamento das parcelas do contrato, impedir a apreensão do veículo e a
negativação
de seu nome.

O agravante alega, em síntese, que o contrato de financiamento de veículo celebrado com o Banco
Daycoval
S/A contém cláusulas abusivas, apontando a estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia da taxa média de mercado, a cobrança de tarifas sem comprovação de serviço efetivamente prestado, como as despesas com registro e a tarifa de cadastro, a exigência compulsória de IOF financiado e IOF adicional sem autorização expressa e, por fim, a divergência entre a taxa nominal pactuada e a efetivamente aplicada.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá causar-lhe danos irreparáveis, uma vez que está sob risco concreto de figurar como réu em ação de busca e apreensão, além da possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Requer
a concessão da tutela de urgência
para suspender os efeitos da mora, impedir a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito e proibir medidas de busca e apreensão do veículo financiado.

A liminar recursal foi indeferida (I
d.
311389862).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
314277389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida e os efeitos decorrentes do inadimplemento, com base na suposta abusividade de cláusulas contratuais.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbra a existência de
probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, por meio da Súmula 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

A alegada cobrança abusiva de juros é questão de mérito contratual que demanda cognição exauriente, não sendo passível de análise em sede de tutela provisória. Conforme jurisprudência consolidada, a mera discussão de cláusulas contratuais, como a taxa de juros, não impede a continuidade do procedimento de consolidação, especialmente em contratos de alienação fiduciária, onde prevalece o princípio da estabilidade do mercado financeiro.

Ademais, a Lei 9.514/97 visa preservar a confiança no sistema de crédito e não admite a suspensão do procedimento de consolidação apenas com base na rediscussão de encargos contratuais.

Assim, não é razoável que o agravante, unilateralmente, decida qual valor é o devido e o consigne em juízo, para impedir os efeitos da própria mora. Eventual prática abusiva ou cobrança excessiva deverá ser apurada na instrução processual, sob cognição exauriente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Pretensão da recorrente ao depósito do valor incontroverso, com o afastamento dos efeitos da mora, como a suspensão do processo de consolidação da propriedade, e, consequentemente, de designação de leilões. Discussão acerca da abusividade na cobrança de juros e encargos. Necessidade de instrução do feito para verificação de eventual abusividade. A
falta de pagamento total ou parcial das parcelas justifica que o credor exija seu crédito pelos meios judiciais ou extrajudiciais. Até que se vislumbre eventual ilegalidade no pacto, prevalecem as cláusulas contratadas. Apuração unilateral dos valores que se pretende consignar. Possibilidade de consignar em juízo, nos termos do artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sem, contudo, afastar os efeitos da mora.
Pagamento de valor menor por conta e risco do recorrente. Recurso parcialmente provido para autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa, sem o afastamento da mora.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2256806-03.2024.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara
Civel
; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 08/10/2024)

Agravo de instrumento. Ação Revisional de Contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. Decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência, para suspensão de procedimento extrajudicial tendente à consolidação da propriedade do imóvel em nome do requerido, no qual foi designado leilão. Irresignação – Inadmissibilidade -
A agravante pretende a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado a ação revisional por ela ajuizada. Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser concedida. Com efeito, de início, consigne-se que segundo a Súmula 380, do C. STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". E a agravante, como asseverado na r. decisão agravada, está em mora. Em verdade, se a agravante optou por deixar de pagar as parcelas, ou depositá-las nos autos, a conclusão que se impõe é a de que estava ciente de que a falta de pagamento implicaria em caracterização da mora. Com efeito, na medida em que as alegações concernentes a juros abusivos são no mínimo controversas e, portanto, desprovidas de verossimilhança a permitir, neste momento processual, o deferimento da tutela pretendida, qual seja, a interrupção de regular processo expropriatório. Inteligência do art. 300, do CPC
. A invocação de laudo pericial acostado à ação de origem, não colhe êxito, posto que tal peça foi elaborada fora do crivo do contraditório. Nesse sentido, não há como impedir o transcurso do procedimento extrajudicial, posto que caracterizado o inadimplemento do ajuste. Em suma, o procedimento afigura-se regular e ao que se tem nos autos, o imóvel já foi arrematado em data anterior à decisão liminar proferida neste recurso. A bem da verdade, para apuração do quanto alegado pela agravante, há necessidade de estabelecimento do contraditório, com ampla dilação probatória, inclusive prova pericial. Caso demonstrado o quanto alegado pela agravante, a situação será definida em perdas e danos. Mas não é só. A prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável
à
recorrente. Em verdade, caso concedida a
medida, nos termos em que se encontra o feito, este Juízo acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, pois projetaria provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado. Recurso improvido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2305173-29.2022.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025